Tribunal: TJMT
Processo: 0002182-63.2016.8.11.0018
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002182-63.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MANU MODAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 01.464.095/0001-67 (EMBARGADO), SILVANA MARGARETH DA SILVA - CPF: 345.182.151-68 (EMBARGADO), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 572.012.771-20 (EMBARGADO), SILVANA MARGARETH DA SILVA - CPF: 345.182.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 572.012.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - VÍCIOS DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT que acolheu a exceção de pré-executividade, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0002182-63.2016.8.11.0018

(Código 80527)
movida contra
MANU MODAS COMÉRCIO LTDA - ME
e
declarou a prescrição dos créditos executados.

Alega que não houve fluência do prazo decadencial previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN), capaz de ensejar a decadência do crédito tributário.

Sustenta que os fatos geradores ocorreram em 06/2006, 10/2006 e 11/2006 e que houve a notificação do executado do início do processo administrativo em 11/10/2011.

Ao final, pugna para que seja sanada a omissão, a fim de afastar a prescrição do crédito tributário.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 31795967).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

In casu
foi constatado que
o crédito tributário cobrado no feito executivo se refere à
ausência de recolhimento de ICMS Garantido Integral pelo Contribuinte.

Sabe-se que o lançamento do ICMS se dá pela modalidade de homologação, de modo que, o fisco tem o prazo de 05 anos, a partir do fato gerador, para homologar o crédito lançado e recolhido pelo contribuinte, nos termos do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional.

Todavia, inexistindo comprovação da entrega da declaração e do pagamento pelo contribuinte, como é o caso dos autos, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa,
devendo observar os artigos 149 e 173, I, do Código Tributário Nacional, como transcrevo:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...]”

Na mesma vertente é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DAS CDAS. SÚMULA 07/STJ. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. ENQUADRAMENTO. RECURSO REPETITIVO. [...] 2.
Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, cujo pagamento antecipado pelo contribuinte não ocorre, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, em relação ao prazo para a constituição do crédito tributário
. [...]”. (STJ - REsp 1282084/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 03/05/2012)

A matéria se encontra inclusive sumulada pela e. Corte Superior.

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”. (STJ. 1a Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015).

No caso autos, conforme se verifica da CDA n.o 20146062 cobrada na ação originária, os fatos geradores dos tributos se deram em 03/2005, 04/2005, 08/2005, 09/2005, 06/2006, 10/2006 e 11/2006 e, por conseguinte, o limite para constituição do crédito ocorreu em
01/01/2011 e 01/01/2012
.

Muito embora, o embargante sustente que houve a notificação da embargada em 11/10/2011 sobre o início do Processo Administrativo Tributário, o que suspenderia o prazo decadencial, não trouxe aos autos qualquer comprovação nesse sentido.

Assim, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos, os créditos deveriam ter sido constituídos entre 01/01/2011 e 01/01/2012 e a constituição definitiva se deu apenas em 10/01/2014, ou seja, após o quinquênio legal.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020